Tribunal: TJSP
Processo: 2305132-28.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pedido idêntico impetrado em outro 'writ' - Alegação, ainda, de excesso de prazo para a formação da culpa - Não ocorrência - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, respeitada a razoável duração do processo - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem parcialmente conhecida e, na parte

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pedido idêntico impetrado em outro 'writ' - Alegação, ainda, de excesso de prazo para a formação da culpa - Não ocorrência - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, respeitada a razoável duração do processo - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.